Tribunal: CARF
Processo: 10909.003146/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.003146/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.918 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
RUI RODRIGUES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1994, 1995
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
IMPRESCINDIBILIDADE.
Nega-se provimento a recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo Contribuinte contestando o indeferimento da restituição
pleiteada, quando o suposto pagamento indevido não for comprovado por meio
de documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte
com a pretensão de revisar despacho decisório que deferiu parcialmente pedido de restituição do
IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.003146/2007-11
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003146/2007-11

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 07-21.905 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis - DRJ/FNS - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 113 a 116):
O presente processo originou-se do Pedido de Restituição de fl. 1, por meio do qual o
contribuinte pleiteou a devolução do indébito no valor atualizado de R$ 51.848,62,
acrescido dos juros SELIC até agosto/2007, referente aos anos-calendário de 1993 e
1994, o qual é referente ao imposto de renda incidente sobre férias e licença-prêmio,
reconhecido por decisão judicial.
O Chefe da Seção de Arrecadação e Cobrança da Delegacia da Receita Federal em
Itajai/SC, apreciando o pleito do interessado à vista dos documentos apresentados e com
base no Parecer da fiscalização e seus anexos (fls. 60/72), proferiu o Despacho
Decisório de fl. 73, que defere parcialmente o pedido no valor atualizado de R$
48.507,94, em junho/2008.
No Parecer, o auditor-fiscal relata que, conforme a decisão transitada em julgado na
Ação Ordinária n°. 2003.70.00.056607-2, da l a. Vara Federal de Curitiba/PR, a União
foi condenada a restituir ao autor, por meio de Declaração de Ajuste Anual, o que
resultou neste processo de restituição, o IRRF incidente sobre férias vencidas e licenças-
prêmio não gozadas e indenizadas, conversão de abono pecuniário em férias e abono
assiduidade pago em pecúnia.
Assim, tais verbas foram apuradas e excluídas dos rendimentos tributáveis constantes
das Declarações de Ajuste Anual, dos citados anos-calendário, obtidas nos sistemas
IRPF/CONS, as quais foram recalculadas, apurando-se os valores originais dos
indébitos, conforme planilhas juntadas as fls. 60/64.
Para o ano-calendário de 1993, o valor originário a ser restituído é o mesmo requerido
pelo contribuinte — R$ 4.597,27, atualizado pela UFIR em 01/01/1996.
Já para o ano-calendário de 1994, o auditor-fiscal relata que houve divergência entre as
verbas indenizat6rias apuradas pela RFB e pelo contribuinte. O requerente considerou
como verba indenizatória a quantidade de 52.968,68 UFIR no ano, isto em decorrência
de que errou ao considerar indenizatória 52.132,42 UFIR no mês de junho/1994, que
nada mais é que a antiga base de cálculo total do IRRF do referido mês, após excluir a
dedução de 200,00, a titulo de dependente. Disto resulta que a verba "Abono Prov.
Aposentadoria C/IR" paga naquele mês, no valor de 7.518,06 UFIR, foi também
considerada como indenizatória nos cálculos atuais do contribuinte.
Isto posto, a auditoria refez os cálculos das verbas indenizatórias e, ao se considerar as
conversões URV/CR$ (pelo valor da URV do dia 1°) e reconversão para UFIR pelo
valor do dia 10 (declaração de ajuste anual), conforme o Anexo I (fl. 60), chegou a
quantidade de 45.650,62 UFIR a ser excluída da base de calculo, no ano-calendário de
1994, o que resulta na diferença a restituir de 10.062,96 UFIR em 01/01/1996 e não no
valor pretendido pelo contribuinte (11.676,11 UFIR em 01/01/96).
O contribuinte ingressou com a Manifestação de Inconformidade (fls. 87/88), na qual
relata sobre o resultado da ação judicial e, ao final, argui que os seus cálculos foram
efetuados em consonância com a sentença que determinou a restituição dos valores
indevidamente retidos. Requer a revisão do despacho decisório para que se aperfeiçoe o
comando judicial.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis, por
unanimidade, julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003146/2007-11

Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa
transcrevemos (processo digital, fls. 113 a 116):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1993 e 1994
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF if 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, nada acrescentando de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 121 a 127).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 10/12/2010
(processo digital, fl. 118), e a peça recursal foi interposta em 23/12/2010 (processo digital, fl.
121), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003146/2007-11

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
Inicialmente cumpre deixar claro que o Despacho Decisório não violou o direito do
contribuinte, reconhecido através da decisão judicial proferida nos autos da Ação
Ordinária n°. 2003.70.00.056607-2, da l a. Vara Federal de Curitiba/PR, na qual a
União foi condenada a restituir ao autor o IRRF incidente sobre férias vencidas e
licenças-prêmio não gozadas e indenizadas, conversão de abono pecuniário em férias e
abono assiduidade pago em pecúnia a partir de janeiro/1993, corrigidos pela UFIR e
pela SELIC, observando as implicações decorrentes nas declarações de ajuste anual e
sem o reconhecimento da ocorrência da prescrição.
Todavia, a sentença restou ilíquida, devendo a parte autora proceder mediante
retificação da declaração de ajuste anual, afastada a restituição via precatório, nos
termos da fundamentação.
Trata-se, portanto, de processo de restituição autorizada judicialmente, cujos cálculos
devem se submeter As regras normais da declaração de ajuste e segundo a legislação
aplicável da RFB.
Isto posto, verifico que existe apenas uma situação conflitante, relativa ao ano-
calendário de 1994, entre o cálculo apresentado pelo contribuinte, As fls. 05/06, e o
procedido pelo Fisco, as fls. 60/63, que é a consideração da verba "Abono Prov.
Aposentadoria C/IR" paga no mês de junho/1994, no valor de 7.518,06 UFIR, como
indenizatória.
No cálculo do contribuinte, fl. 06, toda a base de cálculo do contracheque do mês de
junho de 1994 — CR$ 55.680.554,85 (52.132,42 UFIR ou 29.172,28 URV),
considerada indevidamente a dedução de dependente, foi considerada não tributável,
sendo CR$ 36.300.494,00 de Licença-Prêmio e CR$ 19.380.060,85 como férias.
Entretanto, observando-se a Folha Individual de Pagamentos (if 13), observa-se que lhe
foram pagas as seguintes verbas, no total bruto de 29.284,20 em URV, o que
corresponde ao valor de CR$ 55.894.166,86 ou 52.332,42 /UFIR:
- Abono Prov. Aposent. C / IR: 4.206,96
- LP — Cony. Esp-Após/EX/DEM/FAL: 8.000,00
- LP — Cony. Esp-Após/EX/DEM/FAL: 7.656,55
- Férias — Conversão em Espécie: 5.420,69
- Férias — Conversão em Espécie: 4.000,00
E na DIRF da fonte pagadora consta como rendimento bruto o valor total de 52.332,42
UFIR, com a dedução de 200,00.
Isto posto, estão corretos os cálculos efetuados pela fiscalização, As fls. 60/63, que
excluiu da base de cálculo de junho de 1994, somente o montante de 25.077,24 URV,
ou CR$ 47.864.426,44 (URV do dia 10 - 1.908,68), que corresponde a 44.814,36 UFIR
(UFIR do dia 10 - 1.068,06), referente As quatro verbas correspondente As férias e
licença prêmio pagas em pecúnia, que somadas As demais verbas excluídas em
fevereiro/1994, totaliza 45.650,62 UFIR como rendimentos excluídos na Declaração de
Ajuste Anual do ano-calendário de 1994, conforme Anexo II (fl. 63).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003146/2007-11

E não há nenhuma autorização legal ou judicial para também excluir a verba "Abono
Prov. Aposent. C / IR", paga no valor de 4.206,96 URV, em junho/1994, do montante
tributável para fins de imposto de renda, como pretendeu o contribuinte.
A propósito, o PARECER SARAC/DRF/ITJ N.° 111/2008, de 10/7/2008, muito
bem contextualiza as ocorrências ora analisadas, elucidando as divergências atinentes ao ano-
calendário de 1994, conforme excertos dele transcritos (processo digital, fls. 73 a 79):
Conforme decisão transitada em julgado na ação ordinária n°. 2003.70.00.056607-2/PR,
que resultou no processo administrativo de restituição de IRPF ora analisado, conclui-
se, em síntese, que o pedido judicial do autor foi julgado parcialmente procedente, tendo
direito à dedução, da base de cálculo do IRPF, das quantias indevidamente recolhidas a
partir de janeiro de 1993 sobre as férias vencidas e licenças-prêmio não gozadas e
indenizadas, conversão do abono pecuniário de férias e abono assiduidade pago em
pecúnia, devendo valer-se, para tanto, dos mecanismos próprios da legislação do IRPF.
Determinado judicialmente que a restituição se dê por meio da declaração de ajuste
anual do IRPF, afastando-se a repetição através de precatório. Atualização monetária
dos valores indevidamente recolhidos pela UFIR (até 12/1995) e pela taxa SELIC (a
partir de 01/1996), em conformidade com a Súmula 162 do STJ (desde a data do
pagamento indevido do tributo).
[...]
“o contribuinte elaborou as "minutas" das declarações retificadoras anos-
calendário 1993 e 1994, representadas pelos demonstrativos de fls. 03/06. Os
valores foram recalculados considerando a base de cálculo anual para o IRPF”.
Para fins de apuração do indébito a ser restituído procedemos à elaboração dos
seguintes relatórios:
 Verbas de Caráter Indenizatório e Demonstrativo de Pagamentos - Base de
Cálculo e Apuração do IRRF junho/1994 (Anexo l). Docs. fls. 60/61;
 Demonstrativos de Revisão da Base de Cálculo Apuração de Indébito de IRPF -
anos-calendário 1993 e 1994 (Anexo II). Docs. fls. 62/63;
 Demonstrativo Resumo de Apuração de Indébito de IRPF - anos-calendário 1993
e 1994 (Anexo Ill). Doc. fl. 64;
 Demonstrativo de Indébitos por ano-calendário, atualizados para 31/08/2007.
Doc. fl. 65; e
 Demonstrativo de Indébitos por ano-calendário, atualizados para 09/07/2008.
Doc. fl. 66.
As verbas de caráter indenizatório (Anexo I) foram apuradas com base nos "espelhos"
demonstrativos de pagamentos (fls. 07/13).
[...]
Houve divergências entre as verbas indenizatórias apuradas pela RFB e o contribuinte
para o ano-calendário 1994 (Anexo I - fls. 60/61).
[...]
Adotamos as bases de cálculo das DIRPFs dos anos-calendário 1993 e 1994,
informações do sistema IRPF/CONS, tendo como única finalidade a restituição deferida
judicialmente, para fins de exclusão das verbas consideradas indenizatórias e o
processamento do resultado das declarações de ajuste anual determinado.
Com base nos valores declarados nas DIRPFs anos-calendário 1993 e 1994,
informações do sistema IRPF/CONS, com base nos valores declarados em DIRF pelas
fontes pagadoras, com base nas verbas de caráter indenizatório constantes no Anexo I e
com base nos demais documentos constantes no processo recalculamos os pedidos
separadamente, DIRPFs relativas aos anos-calendário 1993 e 1994, apurando-se os
valores originais dos indébitos do IRPF.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.918 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.003146/2007-11

[...]
ANO-CALENDÁRIO 1994 (fl. 63)
O requerente considerou como verbas indenizatórias no mês de junho-1994 52.132,42
UFIR (fl. 06), que nada mais é do que a própria base de cálculo do IRRF no mês,
considerando-se apenas as deduções a titulo de dependentes de 200 UFIR. Podemos
visualizar estes valores na DIRF entregue pelo responsável tributário (fl. 52). A verba
"Abono Prov. Aposent. c/ IR" foi considerada indenizat6ria nos cálculos do
contribuinte (fl. 13). (Destaquei)
Para o mês de junho de 1994 o demonstrativo de pagamentos foi elaborado em URV (fl.
13). O responsável tributário confeccionou o demonstrativo de pagamentos e a DIRF
considerando a conversão do rendimento bruto pela UFIR mensal e a conversão do
IRRF pela UFIR diária, segundo a legislação em vigor à época.
No Anexo I está demonstrada a base de cálculo e apuração do IRRF do mês de junho de
1994, considerando-se as conversões/reconversões URV/CR$/UFIR. A conversão das
verbas indenizatórias (rendimentos) de URV para CR$ (pela URV do dia 1°) e a
reconversão para UFIR pelo valor do dia 1o. (declaração de ajuste anual).
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 139
DF CARF MF
Original